Tribunal: TJMT
Processo: 1024863-22.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024863-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EFETIVO EXTRATO DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR MEIO DA JUNTADA DE
PRINTS
DE E-MAILS – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas sem provas da efetiva contratação ensejam o reconhecimento da inexistência do debito, tendo agido com acerto o magistrado “a quo”.

O mero desconto indevido, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero desconto e mero aborrecimento da vida civil, já que não houve nem mesmo comprovação de reclamação administrativa.

Não havendo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial declarando a inexistência do débito discutido (R$ 487,89) em virtude de não ter restado comprovada a contratação, mas julgou improcedente o dano moral, ao argumento de que não houve inscrição e que a simples cobrança não tem o condão de denegrir a imagem da promovente, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$487,89, contrato 02100081376066);

b )
determinar
que a parte reclamada, se abstenha de
criar
restritivo de crédito em nome da parte reclamante em razão do não pagamento dos débitos contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00.
Caso o restritivo já tenha sido efetivado
,
restabeleça
o
status quo
, no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00;e

c)
indeferir
o pleito de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que nunca teve “CLARO TV” e que o caso se trata de nítida fraude.

Sustenta que a promovida além de ter utilizado seu nome indevidamente, realizou e continua realizando cobranças indevidas, de modo que os transtornos, constrangimentos e humilhação ensejam o pagamento de indenização por dano moral, em virtude da má prestação de serviço.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A parte promovente nega a existência de relação jurídica com a promovida, sustentando que nunca teve “CLARO TV” e que teve seu nome negativado indevidamente, bem como que vem recebendo diversas cobranças indevidas, juntando
prints
de e-mails recebidos da empresa com cobrança de faturas supostamente atrasadas

Em contestação, a promovida se limitou a alegar que a cobrança é devida, todavia, não juntou qualquer contrato para comprovar suas alegações, mas apenas telas sistêmicas.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovente deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos.

Tal como fundamentado na sentença, não houve qualquer comprovação de inscrição na inicial, sendo possível constatar que os documentos juntados somente indicam a existência de débitos em aberto, não havendo comprovação de efetiva negativação do nome da promovente.

Quanto à alegação de configuração de falha na prestação do serviço, vejo que em que pese tenha restado comprovado por meio da juntada de e-mails que ocorreram cobranças indevidas, a parte promovente não comprovou que realizou qualquer reclamação administrativa.

Apesar de ter alegado na inicial que entrou em contato com a promovida para tentar solucionar o impasse, não juntou qualquer protocolo ou documento apto a comprovar suas alegações.

Cumpre ressaltar que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

O mero desconto indevido, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero desconto e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021